Tribunal: TJSP
Processo: 2240749-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e consequente pesquisa de ativos financeiros em nome do sócio pelo sistema BacenJud – Pedido que repete argumentos de pedido incidental anterior indeferido sem, no entanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança – Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e consequente pesquisa de ativos financeiros em nome do sócio pelo sistema BacenJud – Pedido que repete argumentos de pedido incidental anterior indeferido sem, no entanto, trazer qualquer nova documentação de demonstre o abuso da personalidade – Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil – Tentativas frustradas de localização de bens para satisfação do crédito não constituem, por si só, motivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240749-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCIA
BARASSAL LÁZARO, TATIANA LAZARO e DANIEL ANTONIO LAZARO, é
agravado ABRASU COMERCIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000 - Voto no 2.755
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000
Agravantes: Marcia Barassal Lázaro, Tatiana Lazaro e Daniel Antonio Lazaro
Agravado: ABRASU COMERCIAL LTDA.
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabiana Feher Recasens
Número de origem: 1026342-40.2014.8.26.0002
VOTO No 2.755
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança –
Irresignação contra decisão que indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e
consequente pesquisa de ativos financeiros em nome do sócio pelo
sistema BacenJud – Pedido que repete argumentos de pedido
incidental anterior indeferido sem, no entanto, trazer qualquer
nova documentação de demonstre o abuso da personalidade –
Ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil –
Tentativas frustradas de localização de bens para satisfação do
crédito não constituem, por si só, motivos caracterizadores de
abuso da personalidade jurídica. Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por exequentes
contra a respeitável decisão copiada a fls. 20 que, nos autos de cumprimento de sentença
proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, indeferiu o
pedido de penhora on-line de ativos financeiros em nome do sócio da empresa executada.
Alega, em síntese, que: a) por diversas vezes foram diligenciadas
buscas de ativos financeiros em nome da empresa devedora pelo sistema BacenJud, sem
qualquer êxito; b) também foram diligenciadas, sem sucesso, a busca de bens pelos
sistemas RenaJud e InfoJud; c) houve abuso da personalidade jurídica da empresa, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000 - Voto no 2.755
3/7
LKT
que assumido encargos sem capital para honra-los, de modo que impõe-se a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa e consequente corresponsabilização
de seus sócios pelas suas dívidas.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 23/24), foram
dispensadas as informações judiciais (fls. 26).
Frustrada a intimação postal da parte agravada (fls. 30), sem
advogado constituído nos autos.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Os agravantes foram vencedores em ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de alugueres que moveram contra a empresa agravada.
Iniciada a fase executiva foram requeridos acessos aos sistemas BacenJud, RenaJud e
InfoJud. Nenhum valor ou bem foi constrito em respostas a tais diligências.
Interpuseram, então, incidente de desconsideração da personalidade
jurídica (0028841-72.2018) decidindo o juízo de primeiro grau, naquela ocasião, que não
estavam presentes os requisitos necessários à desconsideração requerida, decisum
confirmado em sede recursal (AI no 2207205-38.2018.8.26.0000), por acórdão desta 29a
Câmara, de relatoria do Exmo. Desembargador Carlos Dias Motta, transitado em julgado
em 13/02/2019, com a seguinte ementa:
"Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada. Inteligência do art. 134, §
4o, do CPC/15 e art. 50 do CC/02. Para que ocorra a desconsideração
da personalidade jurídica, faz-se necessária a segura demonstração do
abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, fraude ou
por confusão patrimonial, não mais se admitindo o redirecionamento da
execução para os sócios na hipótese de mero encerramento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000 - Voto no 2.755
4/7
LKT atividades ou dissolução irregular da sociedade empresária.
Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. TJSP. Razões
recursais que veiculam alegação genérica de que o inadimplemento da
dívida caracterizaria abuso da personalidade, desvio de finalidade e
prática fraudulenta (esvaziamento patrimonial). Ausentes os requisitos
legais para a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, tem-se que a r. decisão recorrida deve ser
confirmada. Agravo de instrumento desprovido."
Os autos de cumprimento de sentença foram então desarquivados
para prosseguimento em 04/09/2020 (fls. 92 daqueles autos), vindo os exequentes a
requerer novamente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e o acesso ao
sistema BacenJud para pesquisa de valores em nome do sócio naqueles autos, o que,
novamente foi indeferido pelo juízo a quo, razão da irresignação deste recurso.
Na lição da Cândido Rangel Dinamarco1, a disregard doctrine “foi
concebida e legitima-se no objetivo de afastar a fraude que através da personalidade
jurídica se perpetra contra terceiros” e nessa perspectiva de combate à fraude a aplicação
da teoria traz em si a marca da excepcionalidade.
Citando Rolf Serick, referido mestre continua2 “a jurisprudência a
de enfrentar-se continuamente com os casos extremos em que resulta necessário averiguar
quando pode prescindir-se da estrutura forma da pessoa jurídica para que a decisão
penetre até o seu próprio substrato e afete especialmente os seus membros”.
Necessário, pois, conforme consta do Código Civil, com as
alterações trazidas pela Lei da Liberdade Econômica, evidência de fraude, ou abuso de
personalidade: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la
para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos
aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados
direta ou indiretamente pelo abuso”.
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. Tomo II. 3a Edição. São Paulo:
Malheiros Editores, 2000. P.1181.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Ob. Cit. P.1182.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000 - Voto no 2.755
5/7
LKT
Em vista do caráter de excepcionalidade, a legislação civil ainda
apontou as formas de desvio de finalidade e a caracterização da confusão patrimonial:
“§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa
jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração
da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.” (artigo 50 do Código Civil)
Como se observa, para que seja autorizada a medida pretendida
pelos exequentes é imprescindível a demonstração de abuso da personalidade jurídica,
mediante confusão patrimonial ou desvio de finalidade.
Não há prova firme e segura no sentido de que a agravada tenha
praticado qualquer ato irregular, ilegal, fraudulento ou doloso, no sentido de evitar as
consequências da execução, objetivando causar prejuízo à agravante. Aliás, após a decisão
em primeiro grau que indeferiu a instauração do primeiro incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, nenhuma nova diligência foi requerida e nenhum outro documento
foi trazido pelos exequentes a fim de que se demonstrasse o desvio de finalidade, fraude ou
confusão patrimonial alegados. Não há qualquer nova informação que indique o abuso da
personalidade jurídica.
Ressalte-se que o que autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica é a má-fé e não a inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito ou mesmo o
mero encerramento irregular das atividades empresariais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000 - Voto no 2.755
6/7
LKT
Em verdade, os argumentos trazidos são os mesmos e não há
qualquer comprovação das alegações dos agravantes, como já não havia antes, quando
instaurando o incidente daquela primeira vez.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara:
“Processual. Cumprimento de sentença. Frustração na localização de
bens da executada. Pretensão de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa, com sugestão ainda de dissolução irregular da
sociedade. Rejeição liminar da formação do incidente próprio. Art. 134,
§ 4o, do CPC, que exige motivação plausível à possível afetação do
patrimônio dos sócios, indicativa ao menos em tese da ocorrência de
abuso no emprego da personalidade. Jurisprudência dominante no STJ
no sentido de que nem mesmo a dissolução irregular da sociedade,
tomada isoladamente e sem qualquer fator adicional, seja suficiente
para autorizar a desconsideração. Decisão agravada que se confirma.
Agravo de instrumento da exequente desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197760-59.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020)
“Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão que
após regular processamento do incidente, rejeitou o pedido de
desconsideração de personalidade jurídica da empresa devedora.
Irresignação do agravante. Inadmissibilidade. Cerceamento de defesa
Inocorrência Dados coligidos aos autos e os fundamentos invocados
para justificar o pleito de desconsideração dão conta de que não se fazia
necessária a produção de qualquer outra prova, que não aquela já
constante dos autos, para julgamento do pedido. Mérito - Iterativa
jurisprudência em análise do dispositivo contido no art. 50, do Código
Civil, com a redação dada pela Medida Provisória no 881/2019,
convertida na Lei no 13.874/2019, já firmou entendimento no sentido de
que o encerramento irregular de sociedade, não se mostra suficiente, por
si só, para a desconsideração da personalidade. Tampouco o é, o fato de
não terem sido encontrados bens penhoráveis. Com efeito, tais fatos não
permitem a conclusão de desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
com o intuito de esvaziar o patrimônio da sociedade. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2046615-53.2019.8.26.0000; Relator
(a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Vicente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/01/2020; Data de Registro: 22/01/2020)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240749-46.2020.8.26.0000 - Voto no 2.755
7/7
LKT
empresa executada. Inteligência dos arts. 133, § 1o e 134, § 4o, ambos do
CPC/15 e art. 50 do CC/02. Para que ocorra a desconsideração da
personalidade jurídica, faz-se necessária a segura demonstração do
abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, fraude ou
por confusão patrimonial, não mais se admitindo o redirecionamento da
execução para os sócios na hipótese de mero encerramento das
atividades
ou
dissolução
irregular
da
sociedade
empresária.
Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e deste E. TJSP. Tese recursal
genérica de abuso da personalidade jurídica, consubstanciada na
insuficiência/confusão patrimonial e desvio de finalidade, em fraude
contra credores. A falta de pagamento ou de patrimônio disponível para
constrição não induz, automaticamente, confusão patrimonial, sendo
irrelevante, para a finalidade pretendida, eventual inatividade
empresarial, mesmo com pendência de dívidas. Na falta de argumentos
aptos a infirmar as convicções judiciais já esposadas na decisão que
indeferiu a liminar, tem-se que a confirmação da r. decisão recorrida é
medida que se impõe. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2073679-38.2019.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ubatuba - 3a Vara; Data do Julgamento:
12/09/2019; Data de Registro: 12/09/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator